Tribunal: TJSP
Processo: 1011458-41.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Mandado de Segurança – Ato administrativo que negou a conversão de férias não usufruídas em pecúnia com base em Instrução Normativa – Restrição não prevista no Estatuto do Funcionalismo Público de Piracicaba – Hierarquia das normas não observada – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos não providos.